Tribunal: TJES
Processo: 5001262-03.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-03.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE ELPIDES BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001262-03.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A.

RECORRIDO
: JOSE ELPIDES BARBOSA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. SAQUE EXCLUSIVO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (MÁ-FÉ NÃO EXIGIDA, CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a parte autora alega que, pretendendo contratar empréstimo consignado convencional, foi induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado (RCC), modalidade que ensejou descontos mensais em seu benefício previdenciário sem a correspondente amortização da dívida.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade e nulidade do contrato de cartão de crédito, convertendo-o em empréstimo simples, determinando o recálculo da dívida com taxas não abusivas, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, sustentando preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, a regularidade da contratação digital (biometria/assinatura eletrônica), a efetiva disponibilização do valor (saque), a inexistência de dano moral e a impossibilidade de repetição em dobro.

4. Inicialmente, a preliminar de falta de interesse de agir deve ser rejeitada. A exigência de prévio requerimento administrativo, estabelecida pelo STF no Tema 350, aplica-se às demandas previdenciárias em face do INSS, não se estendendo automaticamente às lides de consumo contra instituições financeiras. Ademais, a apresentação de contestação de mérito pela ré demonstra a pretensão resistida, configurando o binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional.

5. No mérito, o recurso não merece provimento. Embora a recorrente comprove a formalização digital do contrato (assinatura eletrônica e biometria), não logrou êxito em demonstrar que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza híbrida do contrato (cartão de crédito com reserva de margem). A prova dos autos evidencia que o consumidor realizou apenas o "saque" do limite do cartão, creditado em sua conta via TED, sem qualquer evidência de utilização do cartão plástico para compras no comércio.

6. A ausência de utilização do cartão para sua finalidade precípua (compras), aliada ao saque integral ou parcial do limite, corrobora a tese de vício de consentimento por erro substancial (art. 138 e 139, CC). O consumidor acreditava contratar empréstimo com parcelas fixas e termo final definido, mas foi submetido a uma modalidade de dívida impagável, onde o desconto em folha cobre apenas os encargos rotativos, eternizando o débito. A falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC) impõe a nulidade da cláusula de cartão de crédito e a manutenção da conversão para empréstimo consignado simples, vedando-se o enriquecimento ilícito.

7. Correta a sentença ao determinar a devolução em dobro do indébito (já operada a compensação com o valor mutuado). Conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 600.663/RS e EAREsp 676.608/RS), a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC não exige a comprovação de má-fé subjetiva (dolo), bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na imposição de produto oneroso e não solicitado adequadamente. A situação ultrapassa o mero aborrecimento. A conduta da instituição financeira de impor produto mais oneroso, comprometendo a renda alimentar do consumidor com descontos intermináveis, gera angústia e aflição que caracterizam dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, alinhado aos parâmetros das Turmas Recursais para casos análogos, não comportando redução.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)